Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão que homologou os cálculos do devedor em cumprimento de sentença. Inicialmente, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Sobreveio contas que foram aceitas pelo credor e impugnadas pelo ente público, que apontou excesso de R$1.103,24. Instado a sem manifestar, o credor anuiu aos cálculos do DISTRITO FEDERAL. Sobreveio a decisão agravada que homologou as contas apresentadas pelo devedor e julgou improcedente a impugnação. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que o juízo “rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou os cálculos apresentados”. Reiterou a alegação de excesso de R$1.103,24 e que “a homologação dos cálculos apesentados pelo ente público é medida que se impõe”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. Ante eventual falta de interesse recursal, foi facultado ao agravante manifestar-se. Contudo o prazo transcorreu in albis. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MUNIZ requereu seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 87.108,42 (oitenta e sete mil, cento e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao principal mais honorários advocatícios da presente fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 129757982, oportunidade em que apontou excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido em R$ 1.141,53(mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos). A parte exequente apresentou réplica ao ID 132270170. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial para apuração do valor devido, tendo sido acostada planilha de cálculos ao ID 143269262, contendo o valor e R$ 93.090,86 (noventa e três mil e noventa reais e oitenta e seis centavos). A exequente concordou com a Contadoria Judicial. O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os cálculos, apontando excesso no valor de R$ 1.103,24 (mil cento e três reais e vinte e quatro centavos). Intimada para se manifestar acerca da impugnação, a exequente anuiu com o excesso apontado pelo Distrito Federal, conforme petição de ID 148871752. Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. Homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 146391706), no valor de R$ 91.987,62 (noventa e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), relativo ao crédito principal e aos honorários advocatícios da presente fase processual, haja vista a concordância da parte exequente. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 126407679) e ao pagamento de honorários advocatícios, estes já fixados por meio da decisão de ID 126914653 no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal (R$ 83.625,11), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Grifei) Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão de ID 148974661, no qual o embargante alega a existência de contradição quanto à ausência de condenação da parte exequente em honorários advocatícios sucumbenciais. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. A parte contrária se manifestou em contrarrazões através da petição de ID 153149567. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, no entanto, devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Consoante se extrai, a exequente pugnou pelo pagamento da quantia de R$ 87.108,42 (oitenta e sete mil, cento e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao principal mais honorários advocatícios da presente fase processual. O valor homologado, por sua vez, considerando o excesso apontado pelo Distrito Federal em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, foi de R$ 91.987,62 (noventa e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Não há, portanto, excesso de execução, sendo o caso de improcedência da impugnação aviada pelo Distrito Federal. Logo, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios por parte da exequente. Diante de tais razões, REJEITO os embargos opostos.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão acolheu os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, exatamente a mesma providência pleiteada neste recurso. Tendo em vista que a pretensão deduzida nesta instância recursal já foi acolhida pelo juízo de origem, resta flagrante a falta de interesse recursal, seja pela vertente da necessidade, seja da utilidade do provimento judicial pretendido. Na forma do art. 932, III, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063